Tribunal: TJMT
Processo: 0001051-43.2012.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001051-43.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JAIRO JOSE FOLMER - CPF: 629.237.220-00 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MENESES - CPF: 729.209.121-00 (APELANTE), PEDRO PAULO BOTELHO RODRIGUES - CPF: 008.475.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – RÉU REVEL – CITAÇÃO FICTA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – DISPENSA DE PREPARO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o simples fato de a parte estar representada por Curador Especial, ainda que seja Defensoria Pública, não leva à presunção de miserabilidade econômica, não cabendo o deferimento do benefício da justiça gratuita.

O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, está dispensado do pagamento de preparo. Precedente do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001051-43.2012.8.11.0002

APELANTE:

RODRIGO CESAR MENESES

APELADO:

JAIRO JOSÉ FOLMER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de Curadora Especial do requerido revel Rodrigo Cesar Meneses, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Cautelar Inominada
no. 1051-43.2012.811.0002 (Cód. 282271),
ajuizada por
JAIRO JOSÉ FOLMER
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando-se a liminar anteriormente concedida que determinou a apreensão do veículo pesado tipo caminhão, marca Mercedes Benz, ano 1983/1983, placa IGQ6282, reintegrando-o na posse do autor/apelado. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§2o e 8o, do CPC/15.

Em suas razões recursais de Id 21303499, a apelante defende a necessidade de reforma parcial do
decisum
tão somente no que diz respeito à condenação imposta na verba sucumbencial – custas e honorários, ao argumento de que a parte é isenta do recolhimento de tais despesas processuais, pois, no seu entender, o fato de a assistência judiciária ser pleiteada por curador especial, nomeado em razão da revelia do réu citado por edital, e não pela própria parte requerida, não afasta a presunção do estado de hipossuficiência da parte, pelo que pede o provimento do presente recurso, para que a parte requerida – Rodrigo Cesar Meneses – seja isentada do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas no Id 21304451, em que o apelado refuta os argumentos expedidos pela curadora especial apelante, requerendo, ao fim, pelo desprovimento do apelo e majoração da verba honorária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que
Jairo José Folmer
ajuizou, em 24/01/2012, a presente ação cautelar inominada em desfavor de
Rodrigo César Meneses
e
Pedro Paulo Botelho Rodrigo
, alegando, em suma, que vendeu o veículo pesado tipo caminhão, marca Mercedes Benz, ano 1983/1983, placa IGQ6282 para o primeiro requerido, que por sua vez efetuou o pagamento respectivo (R$48.000,00) por meio de cheque de terceiro (Saulo Augusto Macagnan), o qual, contudo, foi devolvido pela alínea 28 (furto ou roubo), o que ensejou a troca do cheque no valor de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), que novamente foi devolvido, desta vez, por insuficiência de fundos, oportunidade em que não mais conseguiu ter contato com o primeiro demandado.

Continuou narrando que passado algum tempo, localizou o referido veículo em poder do segundo requerido, que arguiu que o adquiriu de forma legal, recusando a devolver-lhe voluntariamente.

A par disso, requereu a concessão da liminar, para o fim de ser reintegrado na posse do veículo, medida essa que restou deferida pelo togado singular, em decisão fundamentada de Id 21301477.

O feito seguiu com sua regular tramitação, sendo acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Pedro Paulo Rodrigo arguida em sede de contestação, cujo acolhimento o demandante não se opôs, oportunidade em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em relação à referida parte, e, no mesmo ato, diante da ausência de intimação do primeiro requerido, deferiu-se a citação editalícia para resposta em 15 (quinze) dias (decisão de Id 21303486); diante da inércia do mesmo, foi decretada sua revelia, bem como nomeou-se a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, que por apresentou contestação por negativa geral (Id 21303489), sobrevindo, posteriormente, a sentença hostilizada, cujo dispositivo tem o seguinte teor:

“Posto isso, julgo procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 39/40). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 269, do Código de Processo Civil (correspondente art. 487, I, CPC).

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da causa, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços (CPC, §4o, art. 20 – correspondente art. 85, §8o, CPC/2015). [...]”
– Id 21303493.

Dessa parte dispositiva da sentença, que condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, recorre a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Rodrigo César Meneses, sob o argumento de que a parte deve ser isenta do recolhimento da verba de sucumbência – custas e honorários –, pois, no seu entender, o fato de a Assistência Judiciária ser pleiteada pela Curadora Especial, nomeada em razão da revelia do réu, citado por edital, e não pela própria parte requerida, não afasta a presunção do estado de hipossuficiência da demandada.

A irresignação, contudo, não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Como se sabe, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita se faz necessário que a parte declare que não pode arcar com as custas decorrentes do processo, nos termos do art. 4o da Lei no. 1.060/50.

Sem a declaração da própria parte, ou de procurador com poderes especiais, de que não pode arcar com as despesas processuais, não é possível conceder o benefício da justiça gratuita.

Registra-se que o Curador Especial, embora representando a parte revel citada por edital, não pode fazer a declaração de pobreza em seu nome.

Além disso, tem-se que o fato de encontrar-se a parte demandada em lugar incerto e não sabido, ou de estar inadimplente com suas obrigações contratuais, que, na espécie, encontra-se representado na aquisição de bem móvel mediante pagamento com cheque sem fundos, não pressupõe estado de pobreza.

Logo, o simples fato de a parte estar representada por Curador Especial, ainda que seja este Defensor Público, ou de estar inadimplente com suas obrigações contratuais, não leva à presunção de miserabilidade econômica, não cabendo o deferimento do benefício da justiça gratuita, tampouco o afastamento ou suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
O réu citado por edital e representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial não se confunde com aquele assistido em razão de sua hipossuficiência. Portanto, não se presume a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita.
”
(N.U 0005609-50.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A condição de miserabilidade, em relação ao réu citado fictamente, não se presume, ainda que tenha havido a nomeação de Defensor Público para o exercício do múnus da Curadoria Especial.
”
(N.U 0018538-16.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Entrementes, ressalto que, embora a gratuidade não tenha sido deferida, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, está dispensado do pagamento de preparo, conforme precedente do STJ. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL.
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
2. Embargos de divergência providos.”
(EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019)

Nesse contexto, mister o conhecimento do presente apelo, no entanto, os seus fundamentos não procedem, de modo que a r. sentença hostilizada não merece quaisquer reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em grau de recurso, que passa de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com amparo no art. 85, §§2o e 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020